Tribunal: TJDFT
Processo: 0720524-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. CRIMES CONEXOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, e nos artigos 14 e 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão de disparos de arma de fogo contra vítima, causando-lhe lesões, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, além da posse e porte ilegais de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova incontestável de legítima defesa que autorize a absolvição sumária; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal ou excesso culposo; (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída; (iv) decidir sobre a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte e posse de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas materialidade e indícios suficientes de autoria (artigos 413 e 414 do CPP), cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada sobre legítima defesa, dolo e qualificadora.
4. A absolvição sumária só se admite quando comprovada de forma clara e incontestável a excludente de ilicitude, o que não ocorre, havendo versões conflitantes e ausência de prova inequívoca da legítima defesa.
5. A desclassificação para lesão corporal é inviável na fase de pronúncia diante da existência de indícios do animus necandi, sendo competência do Júri decidir sobre a intenção de matar.
6. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente, hipótese não configurada, pois há indícios de que o ataque foi inesperado, dificultando a defesa da vítima.
7. Inaplicável a consunção aos crimes de porte e posse ilegal de arma, por tutelarem bens jurídicos distintos e ocorrerem em contextos diversos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 121, §2o, IV, 14, II, e 129; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 14; CPP, arts. 413, 414, 415 e 419. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929810, 0727603-94.2021.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03/10/2024, DJe 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 1856666, 0702504-96.2020.8.07.0010, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 02/05/2024, DJe 16/05/2024; TJDFT, Acórdão 1972381, 0702200-90.2025.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 10/03/2025; TJDFT, Acórdão 1748993, 0731620-42.2022.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24/08/2023, PJe 05/09/2023.